Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. PESSOA FÍSICA. CONCEDIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DIREITO COSTITUCIONAL A PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO
CONHECIDO E PROVIDO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2- Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que deferiu o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar o êxito da apreensão.
3- O art. 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça. A ação de busca e apreensão não faz parte das exceções legais que permitem o sigilo processual.
4- A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista no art. 5o, LX, da Constituição Federal, a exceção apenas dos casos previstos em lei.
5- O sigilo imposto aos autos pelo magistrado a quo visa resguardar o interesse do credor em localizar e apreender do veículo dado em garantia, todavia, o direito individual da instituição credora não se sobressai à garantia constitucional da publicidade dos atos processuais.
6- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.